Tribunal: TJBA
Processo: 0000878-16.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000878-16.2016.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALAN AMORIM DA SILVA e outros Advogado(s): UBIRAMAR CAPINA BARBOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO PORTE COMPARTILHADO. PALAVRA DE POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ERRO NA DOSIMETRIA NÃO APROVEITADO POR AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL. RECURSO DE ALAN AMORIM DA SILVA PROVIDO. RECURSO DE EMERSON SILVA CASCIANO IMPROVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EX OFICIO COM RELAÇÃO A ERICK RIBEIRO DA SILVA REIS. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas por Alan Amorim da Silva e Emerson Silva Casciano contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA, que os condenou pelo crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena privativa de liberdade em regime aberto, além do pagamento de dias-multa. Ambos os réus impugnaram a sentença alegando prescrição retroativa e, no mérito, pleitearam absolvição por insuficiência probatória. Alan Amorim também requereu, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal. O Ministério Público, tanto em contrarrazões quanto em parecer da Procuradoria de Justiça, reconheceu a prescrição retroativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação aos réus; (ii) analisar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; (iii) avaliar a possibilidade de coautoria no crime em razão do porte compartilhado; e (iv) examinar eventual nulidade ou irregularidade na dosimetria da pena imposta ao réu Emerson Silva Casciano. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 117, IV, do CP, combinado com a jurisprudência do STJ, o marco interruptivo da prescrição em processos eletrônicos é a data da disponibilização da sentença nos autos digitais, e não sua publicação no Diário da Justiça. Para Emerson Silva Casciano, a pena imposta de 2 anos, 5 meses e 15 dias rege-se pelo prazo prescricional de 8 anos (CP, art. 109, IV), não havendo lapso temporal suficiente entre o recebimento da denúncia (04/08/2016) e a disponibilização da sentença (28/07/2024) para caracterizar a prescrição. Para Alan Amorim da Silva e Erick Ribeiro da Silva Reis, foi reconhecida a menoridade relativa à época dos fatos (19 anos), aplicando-se a redução pela metade do prazo prescricional (CP, art. 115), resultando em prescrição retroativa pelo decurso de mais de 4 anos entre os marcos processuais, com consequente extinção da punibilidade. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial que atestou a eficácia das armas apreendidas, inclusive de uso restrito. A autoria foi confirmada por robusta prova oral produzida sob contraditório, especialmente pelos testemunhos de policiais militares que participaram da operação. Os relatos foram coerentes entre si e com os demais elementos dos autos, sendo válidos como meio de prova, conforme orientação pacífica dos tribunais superiores. O armamento estava distribuído pelo interior do veículo, de forma acessível a todos os ocupantes, caracterizando o porte compartilhado e a coautoria no delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O tipo penal do art. 16 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de lesividade concreta, embora no caso tenha sido identificado um plano de vingança com potencial letal. Em relação à dosimetria da pena de Emerson Silva Casciano, verificou-se erro técnico na fixação da pena-base acima do mínimo legal com base em maus antecedentes não comprovados e posterior não aplicação da atenuante da confissão espontânea. Ainda, foi incorretamente realizada detração diretamente sobre a pena, procedimento que compete à execução penal. Contudo, à míngua de recurso ministerial, a reforma da sentença para correção da dosimetria resultaria em majoração da pena, sendo vedada pelo princípio da non reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Alan Amorim da Silva provido. Recurso de Emerson Casciano da Silva Improvido. Ex oficio declarada a extinção de punibilidade de Erick Ribeiro da Silva Reis. Tese de julgamento: A prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos processos eletrônicos, se conta a partir da data da disponibilização da sentença no sistema digital, e não da publicação no Diário da Justiça. Incide a redução pela metade do prazo prescricional quando o réu for menor de 21 anos à época do fato, nos termos do art. 115 do Código Penal. É válida a prova testemunhal produzida por policiais, desde que colhida sob o crivo do contraditório e harmônica com os demais elementos probatórios. Configura-se coautoria no crime de porte ilegal de arma de fogo quando o armamento estiver distribuído no interior de veículo, acessível a todos os ocupantes, caracterizando porte compartilhado. A reforma da dosimetria em prejuízo do réu é vedada na ausência de recurso ministerial, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, IV; 115; 117, IV; 59; 65, d; 387, §2º. Lei nº 10.826/03, art. 16, caput. Lei nº 11.419/2006, art. 4º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.086.256-SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 28.07.2021. STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2024. STJ, HC 352.523/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 20.02.2018. TJDFT, Ap. Crim. 0705171-96.2022.8.07.0019, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1ª Turma Criminal, j. 25.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000878-16.2016.8.05.0044, em que figuram como apelante ALAN AMORIM DA SILVA e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos recursos, reconhecendo a prescrição retroativa em relação a Alan Amorim da Silva e também, de ofício, a Erick Ribeiro da Silva Reis; além de NEGAR PROVIMENTO ao apelo de Emerson Silva Casciano, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.